Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-17.2018.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-17.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO RIVELINO DE PAULA - CPF: 585.704.032-91 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 411.401.251-68 (RECORRENTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MORTE DE CARNEIROS EM PROPRIEDADE RURAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS ANIMAIS, EXISTÊNCIA DO VOLUME DE ANIMAIS E CAUSA DAS MORTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020